Tribunal: STF
Processo: ARE 1495663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 80, pp. 1-2):



    “EMENTA: PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COMO SENDO O FECHADO - NECESSIDADE. Inviável se falar em cerceamento de defesa, no caso em examine, eis que não constatada ausência ou sequer deficiência na defesa individualizada dos réus. Nem tampouco se pode falar em condenação 'em massa' ou mesmo conflito ou divergência entre versões/participações dos acusados no fato criminoso, fatos estes sequer comprovados pelas novas defesas. Deve-se levar em conta as particularidades do caso concreto, exigindo-se, também, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, nos termos do ad. 33, § 3 0, do mesmo Códex, para, assim, escolher o regime que se mostre suficiente e adequado qualitativamente à prevenção do delito e à reprovação da conduta. Desse modo, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada às particularidades do caso concreto, autorizam a fixação de regime mais gravoso. (DESEMBARGADORA KÁRIN EMMERICH - REVISORA) APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - MESMO DEFENSOR PARA ACUSADOS COM INTERESSES DISTINTOS - COLIDÊNCIA DE DEFESAS - NULIDADE VERIFICADA. -A colidência de defesa ocorre quando um único defensor patrocina réus com interesses conflitantes, situação que compromete o direito de defesa. A colidência de defesas constitui, de regra, vício insanável dos atos processuais; é nulidade absoluta, haja vista a violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. -O fato de os apelantes serem representados por um único defensor público, implica em prejuízo irremediável à ampla defesa, uma vez que ficam impossibilitados de exercerem plenamente suas defesas pessoais colidentes. Situação que traduz flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5 1, LV, da Constituição Federal). (DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA - RELATOR VENCIDO) APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §20, IV DO CP) - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITO5 LEGAIS - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - DECOTE DA CULPABILIDADE - CABIMENTO - REANÁLISE - VIABILIDADE - PRIVILÉGIO E TENTATIVA—ALMEJADA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    -O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos vereditos, cabendo ao Tribunal, tâo somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. 



    -Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, mormente diante da confissão do próprio acusado, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.



     -Para a configuração da excludente da legítima defesa é necessário que se utilize moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que não restou demonstrado in casu.



     -Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa uma vez que era plenamente possível aos acusados, dada a situação do caso, ter realizado outro comportamento que não o de espancar a vítima.



     -Existindo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se necessária a reestruturação da pena-base fixada na sentença.



     -A escolha da fração redutora, em virtude do reconhecimento do privilégio (artigo 121, §10, Código Penal), deve guardar simetria com o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, aferível pelo exame das circunstâncias judiciais, bem como com o grau de relevância da injusta provocação da vítima.



     -Tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, correta a fração de 1/3 utilizada para diminuir a pena em face da minorante genérica da tentativa”



    Nos recursos extraordinários, interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, XLVI e LV, da Constituição Federal, bem como ao verbete da Súmula 523 do STF. 



     Nas razões recursais, os recorrentes sustentam a nulidade absoluta do feito em face da violação à ampla defesa, uma vez que acusados com interesses colidentes foram representados pelo mesmo advogado. Insurgem-se, ainda, contra a fixação do regime inicial do cumprimento da pena (fechado), levando em consideração suposta gravidade abstrata do delito.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu os recursos extraordinários em virtude da incidência das Súmulas 282 e 279 do STF e diante do caráter infraconstitucional da matéria debatida no acórdão recorrido (eDOC 165), e negou-lhes seguimento à luz do Tema 660 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos nem sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que os agravantes deixaram de rebater especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão dos recursos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo, insistindo na ofensa à ampla defesa e na falta de fundamentação para a fixação do regime fechado de cumprimento da pena. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente